Tribunal: STF
Processo: ARE 1369791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO 12X36. INDENIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM MESES COM 31 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. SERVIÇO EXTRAORDIÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O Estatuto da Guarda Municipal de Camaragibe (Lei Municipal nº143/2002, fls. 55/60v), em seu art. 29, prevê a jornada de trabalho em regime de 12x36, perfazendo uma médica semanal de 42 horas. 2. Já a Lei Municipal nº123/2000 criou a gratificação de jornada especial de trabalho (J.E.T.), no valor equivalente a 60% do vencimento do cargo de guarda municipal (fls. 61v), recebendo os autores a referida gratificação, como se observa dos documentos de fls. 14/24, 31/39, e 44/54. 3. Com efeito, o guarda municipal do município de Camaragibe apenas faz jus à hora extra, e seu respetivo adicional, se houver desrespeito a sua jornada regular de trabalho, que é de 12x36 (12 horas de labor por 36 horas de descanso) e/ou de 6 (seis) horas continuas com revezamento nos fins de semana. 4. Inexiste nos autos referência à jornada além da carga horária normal de trabalho, ônus que incumbe à parte autora por se tratar de fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC/15. 5. Os documentos colacionados aos autos demonstram que há meses em que os autores recebem horas extras de 50% e 100%, restando comprovado o pagamento pelo ente público de qualquer hora extra laborada. 6. Uma vez não constatado o direito ao recebimento das horas extras postuladas restam prejudicado os demais pleitos. 7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LXXVIII; e 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente